Tribunal: TJMT
Processo: 1038236-05.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038236-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 346.756.471-20 (APELANTE), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— MILITAR — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR OS ATOS DE PROMOÇÃO ANTERIORES A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO — ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — OCORRÊNCIA.

REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE
Primeiro-Sargento DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
— IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção de militar prescreve em cinco anos, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Prescrição declarada de ofício. Recurso não provido em relação à questão remanescente.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Osvaldo dos Santos Moreira
contra a sentença (Id. 84244980) proferida em
ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer
.

Assegura que, a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, estabelece período de interstício menor para promoção dos militares do que o previsto nas leis anteriores, “
beneficiando policiais modernos em face dos antigos que percorreram muitos anos a maior
”, a evidenciar o tratamento desigual entre servidores integrantes da mesma carreira, pelo que deve ser aplicada aquela de forma retroativa aos atos de promoção ocorridos antes de sua vigência.

Assevera que, além de fazer jus às diferenças salariais (dano material), ficou evidenciado o dano moral decorrente da omissão do Estado em razão de não proceder à promoção em ressarcimento de preterição.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 84244986).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 84837457).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
Ex positis
, julgo improcedentes os pedidos dirimidos na inicial. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, as quais mantenho suspensas pelo prazo de cinco anos em razão da gratuidade de justiça, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Sem condenação em custas, tendo em vista a gratuidade da justiça concedida aos autores. [...]. (Id. 84244980, fls. 6/7).

A questão versa sobre a possibilidade de aplicação das regras de interstício de promoção de militar previstas na
Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, em atos de promoção ocorridos na vigência da
l
ei no 9.323, de 11 de março de 2010, regulamentada pelo
d
ecreto no 2.443, de 17 de março de 2010, do Decreto no 384, de 6 de setembro de 1995, que aprovou o Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar do Estado, e da Lei no 6.388, de 3 de janeiro de 1994.

Osvaldo dos Santos Moreira
ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, em 1o de julho de 1989, na graduação de Soldado. Posteriormente, foi promovido a Cabo, Terceiro-Sargento, Segundo-Sargento e Primeiro-Sargento, respectivamente, nas datas de 6 de agosto de 2004, 5 de setembro de 2005, 25 de dezembro de 2011 e 25 de dezembro de 2014 (Id. 11213762, fls. 8 e Id. 12515075, fls. 8).

Ademais, deferiu-se, em 31 de março de 2017, a promoção por requerimento a graduação de Subtenente, com efeitos a partir de 26 de novembro de 2017, seguido de transferência para a reserva remunerada, a contar de 26 de dezembro de 2017 (Id. 12515164, fls. 8).

Pois bem.

O ajuizamento da demanda ocorreu em
19 de dezembro de 2017
, logo, operou-se, de há muito, a prescrição da pretensão de revisão dos atos de promoção ocorridos no curso da carreira de militar, no caso, das graduações de Cabo, Terceiro-Sargento e Segundo-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, as quais foram efetivadas antes da entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014.

[...] 1. ‘A pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito’ (AgRg nos EDcl no AREsp 250.265/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 19/2/2013).

2. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1270949/ES, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 08/08/2018; REsp 1762520/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; AgInt no AREsp 861.415/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/10/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1535836/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2020).

É necessário registrar que, apesar de se tratar de prescrição declarada de ofício, não há violação ao contraditório (Código de Processo Civil, artigo 10), visto que a questão foi alegada na contestação (Id. 84244968) e defendida a sua não ocorrência em sede de impugnação à contestação (Id. 84244975). Todavia, a sentença não a examinou.

Quanto à questão remanescente do recurso, não é juridicamente possível revisar o ato de promoção a graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação dos termos iniciais das promoções anteriores, as quais estão prescritas.

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 262.494,80: duzentos e sessenta e dois mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

declarar, de ofício, a prescrição da pretensão de revisar os atos de promoção referente às graduações de Cabo, Terceiro-Sargento e Segundo-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; e

ii
)

negar provimento ao recurso quanto à questão remanescente. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021